Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
D E S P A C H O Manifeste-se a parte embargante sobre o pedido de não conhecimento dos embargos de declaração formulado em contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora